Tribunal: STF
Processo: RE 747917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Preparo. Comprovação no ato de interposição do recurso extraordinário. Ausência. Deserção. Pedido de gratuidade judiciária. Impossibilidade de retroação de seus efeitos. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes.



    1.O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente a sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso.



    2. Uma vez efetuado o pedido de gratuidade judiciária somente na petição de recurso extraordinário, sua posterior concessão não tem o condão de retroagir de forma a afastar a deserção anteriormente configurada.



    3. O entendimento da Corte é de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.